Tribunal: TJSP
Processo: 2050695-26.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRETENDIDA A LIBERDADE PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP – Inexiste constrangimento ilegal em decisão que decreta a prisão preventiva ou denega liberdade provisória, diante da demonstração da materialidade do delito e da existência de indícios da autoria, fundamentada em fatos concretos indicadores da real necessidade da prisão

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRETENDIDA A LIBERDADE PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP – Inexiste constrangimento ilegal em decisão que decreta a prisão preventiva ou denega liberdade provisória, diante da demonstração da materialidade do delito e da existência de indícios da autoria, fundamentada em fatos concretos indicadores da real necessidade da prisão cautelar do Paciente. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270291
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2050695-26.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que são impetrantes
PRISCILLA MARA MAURICIO e SANDRO FELISBINO DE PROENÇA e Paciente
PABLO HERNANDES MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2050695-26.2020.8.26.0000 -Voto no 13155
2
Habeas Corpus no 2050695-26.2020.8.26.0000
Comarca de Sorocaba Vara do Júri e Execuções
Paciente: Pablo Hernandes Martins
Impetrantes: Priscilla Mara Mauricio e Sandro Felisbino de Proença
Impetrado: MMo. Juiz de Direito da Vara do Júri e Execuções da
Comarca de Sorocaba
Voto no 13155
HABEAS
CORPUS

PRETENDIDA
A
LIBERDADE
PROVISÓRIA
IMPOSSIBILIDADE
PRESENÇA DOS
REQUISITOS
DO
ARTIGO
312
DO
CPP

Inexiste
constrangimento ilegal em decisão que decreta a prisão preventiva
ou denega liberdade provisória, diante da demonstração da
materialidade do delito e da existência de indícios da autoria,
fundamentada em fatos concretos indicadores da real necessidade
da prisão cautelar do Paciente. Ordem denegada.
Vistos.
Priscilla Mara Mauricio, Advogada inscrita na
OAB/SP sob no 435.862, e Sandro Felisbino de Proença, inscrito na OAB/SP
sob no 222.704-E, impetram este Habeas Corpus, com pedido liminar, em
favor de Pablo Hernandes Martins, apontando como autoridade coatora o
MMo. Juiz de Direito da Vara do Júri e Execuções da Comarca de Sorocaba,
alegando, em síntese, que o Paciente está sofrendo constrangimento ilegal, em
razão da decisão que decretou a prisão preventiva, carente de fundamentação,
sem demonstrar em termos concretos a necessidade de aplicação da medida.
Afirmam que não estão preenchidos os requisitos da prisão preventiva, que o
Paciente tem residência fixa e ocupação lícita, bem como filhos que dele
dependem. Alegam a ausência de provas de autoria e a nulidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2050695-26.2020.8.26.0000 -Voto no 13155
3
reconhecimento, efetuado sem as formalidades do artigo 226 do Código de
Processo Penal. Acrescentam que o Paciente se encontra encarcerado desde
26.09.2019, ou seja, há mais de 05 meses e 20 dias.
Assim, requerem a concessão da liminar, para que
seja deferida a liberdade provisória ao Paciente, expedindo-se alvará de
soltura em favor dele, bem como, ao final, concedida a ordem de Habeas
Corpus, convalidada a liminar, para sanar o constrangimento ilegal que sofre
(fls. 01/19).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 292/293).
Prestadas as informações pela digna autoridade
Judiciária dita coatora (fls. 296/298), manifestou-se a D. Procuradoria Geral
de Justiça pela denegação da ordem (fls. 301/312).
É o relatório.
No caso presente, verte das informações prestadas
pela autoridade dita coatora, datadas de 27.03.2020, que o Paciente foi
denunciado, em 24.08.2018, como incurso no artigo 121, § 2o, inciso IV, c.c.
artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, em razão de fatos ocorridos no
dia 12.06.2018. Em 28.08.2018, foi recebida a denúncia e decretada a prisão
preventiva do Paciente. Este não foi encontrado para ser citado pessoalmente
e nem para cumprimento do mandado de prisão, razão pela qual foi citado por
edital em 14.05.2019, e, não tendo constituído defensor, o processo e seu
prazo prescricional foram suspensos, sendo determinada a produção
antecipada de provas e designada audiência para o dia 21.10.2019. Em
26.09.2019, foi dado cumprimento ao mandado de prisão expedido contra o
Paciente e, com a juntada de procuração pelo advogado constituído, foi
revogada a suspensão do processo em 02.10.2019. Na audiência realizada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2050695-26.2020.8.26.0000 -Voto no 13155
4
21.10.2019, foi ouvida uma testemunha arrolada pela Acusação, sendo a
audiência em continuação designada para 20.01.2020. Já em 04.11.2019, foi
indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva. Em 20.01.2020, a
vítima não compareceu à audiência, sendo ouvidas as testemunhas arroladas
pela Defesa e indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva
formulado com fundamento no excesso de prazo, por ter o excesso decorrido
de motivo justificado, tendo em vista a expedição de carta precatória para a
oitiva da vítima em seu domicílio, uma vez que esta é pessoa “cadeirante”.
Foi expedida a carta precatória para a oitiva da vítima em 03.02.2020,
aguardando-se a sua devolução (fls. 296/298).
E consta da decisão que decretou a prisão preventiva,
que ora transcrevo, que “estão presentes os requisitos elencados nos artigos
311 e 312 do CPP. Há prova da materialidade do delito e indícios suficientes
da autoria, representados, em especial, pelas declarações da vítima e
depoimento da testemunha ouvida na fase policial. Outrossim, necessária a
custódia cautelar para garantia da ordem pública, diante do grave delito
supostamente praticado, bem como conveniência da instrução criminal, para
assegurar que a vítima possa depor com a tranqüilidade necessária,
observando-se a existência de vínculo entre réu e vítima arrolada na denúncia.
Não bastasse isso, segundo consta dos autos, o réu encontra-se em local
incerto e não sabido, recomendando-se sua prisão cautelar também para
garantir a segurança na eventual aplicação da lei penal” (fls. 73).
Verifico, assim, que o I. Magistrado que decretou a
prisão preventiva o fez de forma fundamentada, considerando não somente a
gravidade abstrata do delito, mas a existência de indícios de autoria e de prova
da materialidade, as circunstâncias concretas do caso, bem como as condições
pessoais da Paciente, reveladoras da necessidade da manutenção da prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2050695-26.2020.8.26.0000 -Voto no 13155
5
preventiva, atendendo ao disposto no artigo 312 do CPP.
Com
efeito,
considerando
as
circunstâncias
concretas em que, em tese, praticado o delito, tendo em vista o fato de o
Paciente ter supostamente efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima,
causando-lhe os ferimentos, mediante recurso que dificultou a defesa do
ofendido, pois este, antes que pudesse esboçar reação, foi atingido por três
tiros, não se consumando o crime de homicídio por circunstâncias alheias à
vontade do Paciente, eis que a vítima foi socorrida a tempo de suportar os
ferimentos, conforme o boletim de ocorrência (fls. 21/22), os depoimentos
prestados na Delegacia (fls. 23/24 e 41), o auto de reconhecimento
fotográfico (fls. 25/26), a denúncia (fls. 69/70) e o laudo de exame de corpo
de delito (fls. 106/107), revelando a necessidade de proteger a integridade
física e psíquica do ofendido, bem como considerando que o mandado de
prisão preventiva foi expedido em 28.08.2018 (fls. 74/75) e cumprido
somente um ano depois, em 26.09.2019 (fls. 233/234), o que indica a
necessidade de garantia da aplicação da lei penal, a manutenção da prisão
preventiva era mesmo de rigor, para atender às finalidades previstas no artigo
312 do Código de Processo Penal.
A propósito: “HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE
RECURSO
PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA.
HOMICÍDIOS
QUALIFICADOS. PRISÃO PREVENTIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. INVIABILIDADE.
COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. O habeas
corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se
desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a
ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. A
privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2050695-26.2020.8.26.0000 -Voto no 13155
6
excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5o, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a
medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93,
IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença
de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do
artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela
jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal
Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações
abstratas sobre a gravidade do crime. 3. No caso, as instâncias ordinárias se basearam
em elementos concretos que demonstram a necessidade da custódia, sobretudo a
gravidade da conduta e a periculosidade do agente, uma vez que teria matado sua
companheira com golpes de faca e, no dia seguinte, praticado novo homicídio contra
amiga da primeira vítima, que teria vindo à residência a procura dela. 4. Com efeito, "se
a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de
execução do crime - revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da
prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou
fator externo àquela atividade" (HC n. 296.381/SP, Relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014). 5. Condições subjetivas
favoráveis ao recorrente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso
estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 6.
Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a
segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as
providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 7.
Ordem não conhecida.”(HC 368105/ RS - STJ- QUINTA TURMA - Relator Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22/11/2016) grifos nossos.
Ademais, o Paciente já foi condenado à pena de
reclusão, em regime inicial fechado, por crime de roubo qualificado (fls.
109), tendo sido novamente preso.
A propósito: “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE
VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM CUSTÓDIA
PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. MATÉRIA NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2050695-26.2020.8.26.0000 -Voto no 13155
7
APRECIADA
NO
ACÓRDÃO
COMBATIDO.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP. ACUSADO QUE OSTENTA
CONDENAÇÃO
DEFINITIVA
PELA
PRÁTICA
DE
OUTRO
CRIME
PATRIMONIAL. REITERAÇÃO CRIMINOSA. PROBABILIDADE CONCRETA.
PERICULOSIDADE SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRIÇÃO
JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, IMPROVIDO.1. Inviável a
apreciação, diretamente por esta Corte Superior de Justiça, da aventada ilegalidade da
custódia antecipada por excesso de prazo na formação da culpa, sob pena de se incidir em
indevida supressão de instância, tendo em vista que tal questão não foi analisada no
aresto combatido. 2. Não há o que se falar em constrangimento ilegal quando a
preservação da custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem
pública, vulnerada diante do histórico criminal do agente e das circunstâncias do
flagrante, indicativos da contumácia delitiva do agente. 3. Caso em que o paciente é
reincidente, possuindo condenações definitivas anteriores pelos crimes de roubo e
tráfico de drogas, circunstância que revela a propensão a atividades ilícitas,
demonstrando sua periculosidade social e a real possibilidade de que, solto, volte a
cometer infrações penais, justificando a sua manutenção no cárcere antecipadamente. 4.
Recurso ordinário parcialmente conhecido e, nesta extensão, improvido.” (STJ-RHC:
70.855/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016,
DJe 24/08/2016) grifos nossos.
Nesse contexto, mostra-se inconsistente a alegação
de constrangimento ilegal ante a inexistência de motivo justificador da prisão
cautelar, em razão, in casu, da ausência dos requisitos autorizadores da
liberdade provisória, bem como da insuficiência das medidas cautelares
alternativas.
Frise-se que, para fundamentar a decisão que impõe
a prisão preventiva ou denega liberdade provisória, basta que o julgador se
pronuncie sobre a necessidade da medida cautelar, com base na presença de
indícios de autoria e prova da materialidade do delito.
A propósito: “Não se pode confundir a existência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2050695-26.2020.8.26.0000 -Voto no 13155
8
motivação simplificada com a ausência de fundamentação, pois o que exige a Carta
Magna no inciso IX do seu artigo 93, é que a decisão judicial seja fundamentada, e não
que a fundamentação seja correta na solução das questões de fato ou de direito da lide
(STF - AI 718.629/PB, Rel. Min. Carmem Lucia - DJe, 10/12/2008).
Assim, a decisão que decretou a prisão preventiva
foi devidamente fundamentada no fumus commissi delicti e no periculum
libertatis pelo I. Magistrado, o que atende às disposições do artigo 93, inciso
IX, da Constituição Federal.
Nesse
sentido:
“EMENTA:
HABEAS
CORPUS.
PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, NA NECESSIDADE DE ASSEGURAR-SE A
APLICAÇÃO DA LEI PENAL E NA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.
PRESSUPOSTOS
DO
ART.
312
DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
PENAL.
DEMONSTRAÇAO. ORDEM DENEGADA. I - A decretação da prisão preventiva
baseada na garantia da ordem pública, na necessidade de assegurar-se a aplicação da lei
penal e na conveniência da instrução criminal está devidamente fundamentada em fatos
concretos a justificar a segregação cautelar. II - Transcrição do trecho do decreto de
prisão cautelar o qual dá conta de que o paciente supostamente integra quadrilha de
roubo de cargas. III - Habeas corpus denegado.” (HC 95-474/SP- STF- PRIMEIRA
TURMA- Rel. Min. Ricardo Lewandowski - DJ- 14-04-2009). grifo nosso
Outrossim, no caso dos autos, não cabe o benefício
excepcional previsto no artigo 318, incisos III e VI, do Código de Processo
Penal, uma vez que, de acordo com o referido dispositivo legal, o Magistrado
“poderá” substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for o
único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos de idade
incompletos ou imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6
anos de idade ou com deficiência, não constituindo, portanto, direito
subjetivo do Paciente.
No presente caso, as circunstâncias concretas em
que supostamente praticado o delito e a condenação anterior do Paciente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2050695-26.2020.8.26.0000 -Voto no 13155
9
demonstram a insuficiência da prisão domiciliar para garantir a ordem
pública, a aplicação de lei penal e a instrução criminal, dada a dificuldade de
fiscalização do seu efetivo cumprimento. Ademais, não há nos autos qualquer
prova que demonstre, estreme de dúvidas, que o Paciente seja o único
responsável pelos cuidados de seus filhos e que eles necessitam de seus
cuidados ininterruptos e se encontram desamparados ou em situação de risco
em razão da sua prisão.
Sobre o tema, ensina Guilherme de Souza Nucci que
“a prisão domiciliar constitui faculdade do juiz - e não direito subjetivo do acusado. Por
óbvio, não significa dizer que a sua concessão se submete ao capricho do magistrado, algo
afrontoso à legalidade. Se o sujeito, cuja preventiva é decretada, preenche alguma das
hipóteses do art. 318 do CPP, havendo oportunidade, merecimento e conveniência, o juiz
pode inseri-lo em prisão domiciliar. Não haverá sentido, por exemplo, em ser o
magistrado obrigado a colocar em domicílio o perigoso chefe de uma organização
criminosa somente porque completou 80 anos” (in Código de Processo Penal Comentado,
15a ed., Ed. Forense, p. 778).
Nesse sentido já decidiu o STJ: “A despeito da
benfazeja legislação, que se harmoniza com diversos tratados e convenções
internacionais, vale o registro, com o mesmo raciocínio que imprimi ao relatar o HC n.
291.439/SP (DJe 11/6/2014), de que o uso do verbo 'poderá', no caput do art. 318 do CPP,
não deve ser interpretado com a semântica que lhe dão certos setores da doutrina, para os
quais seria 'dever' do juiz determinar o cumprimento da prisão preventiva em prisão
domiciliar ante a verificação das condições objetivas previstas em lei.
Semelhante interpretação acabaria por gerar uma vedação
legal ao emprego da cautela máxima em casos nos quais se mostre ser ela a única hipótese
a tutelar, com eficiência, situação de evidente e imperiosa necessidade da prisão.
Outrossim, importaria em assegurar a praticamente toda pessoa grávida ou com prole na
idade indicada no texto legal o direito a permanecer sob a cautela alternativa, mesmo se
identificada a incontornável urgência da medida extrema” (HC 351.886/ RS- SEXTA
TURMA- Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 15/12/2016).
Cumpre
ressaltar
que
primariedade,
bons

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2050695-26.2020.8.26.0000 -Voto no 13155
10
antecedentes e residência fixa, por si sós, não são suficientes para a concessão
da liberdade provisória.
Nesse sentido já se manifestou o STF: “No tocante à
custódia cautelar, é da jurisprudência desta Corte que a primariedade, os bons
antecedentes, a residência fixa e a profissão lícita são circunstâncias pessoais que, de per
se, não são suficientes ao afastamento da prisão preventiva” (STF - HC 112642 - Relator
Ministro Joaquim Barbosa - j . 26/06/2012 Dje 10/08/2012).
E, ainda, o STJ: “HABEAS CORPUS. PRISÃO EM
FLAGRANTE. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE
LIBERDADE PROVISÓRIA. VALIDADE DA VEDAÇÃO CONTIDA NO ART. 44 DA LEI
N.o 11.343/06. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM
DENEGADA. 1. (...) 4. As condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons
antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós,
desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem
objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 5. Ordem denegada”.
(Habeas Corpus no HC 186369/MG, Ministra Laurita Vaz).
Consigne-se, ainda, que a prisão cautelar não
afronta, de modo algum, o princípio constitucional da presunção de inocência
(art. 5o, LVII, CF), sobretudo em se considerando que a Carta Constitucional
de 1988 também contempla a possibilidade da prisão decretada pela
autoridade judiciária competente, consoante o preceito do artigo 5o, inciso
LXI.

Neste sentido, já se pronunciou esta C. Corte de
Justiça: “LIBERDADE PROVISÓRIA - Direito de aguardar em liberdade o julgamento -
Benefício pleiteado com base no princípio da presunção de inocência consagrado no inc.
LVII do art. 5o da CF - Inadmissibilidade - Consagração que não importou revogação das
modalidades de prisão (em flagrante, preventiva ou decorrente de pronúncia) anteriores
ao trânsito em julgado da sentença previstas na lei ordinária, conforme, aliás, o "caput" e
os incs. LIV e LXI do próprio art. 5o da Carta Magna.” (TJSP - R44/280).
Ademais, quanto à alegação de vícios na realização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2050695-26.2020.8.26.0000 -Voto no 13155
11
do reconhecimento pessoal efetuado na fase extrajudicial, anoto que a
relevância absoluta das formas já não vige no direito como preceito geral,
tendo sido substituída pelo princípio da instrumentalidade. Em outras
palavras, assim como o direito processual existe para servir de instrumento, é
meio de realização do direito material, a forma estabelecida para um ato serve
para que ele alcance o respectivo escopo, é meio para garantir-lhe a eficácia.
Destarte, não obstante o artigo 226 do Código de
Processo Penal estabeleça a forma pela qual deve ser realizado o
reconhecimento, o referido dispositivo afigura-se, antes, como uma
recomendação, em especial, quanto ao que consta em seu inciso II, o qual
expressamente dispõe que a pessoa, a quem se pretende reconhecer, será
colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem alguma
semelhança. Aliás, em tema de reconhecimento, o que importa é que seja
seguro, não havendo atribuir desmesurada importância à forma, de molde a
sobrepô-la ao próprio conteúdo (TACRIM - SP - AC- Rel. Luiz Ambra RT
730-585).
Neste ponto, vale ressaltar que o Colendo Supremo
Tribunal Federal já deixou assentado que o reconhecimento pessoal do réu,
efetivado em audiência pelas vítimas e testemunhas, tem eficácia jurídico-
processual idêntica ao efetuado com as formalidades prescritas pelo
dispositivo mencionado (STF - RT 691/390).
Acerca dessa matéria, confira-se: “Normalmente, réus e
vítimas (e testemunhas) são postos vis-à-vis durante a audiência, de sorte que a
recognição (ou sua confirmação) é feita sem maiores dificuldades. Ocasiões há, todavia,
em que o juiz faz retirar o réu (CPP, art. 217), contingência em que o reconhecimento é
feito através, ou de visor instalado na porta da sala de audiências, ou, quando inexistente
esse dispositivo, da porta entreaberta. Não sendo o caso de presumir imperfeito
reconhecimento levado a cabo em tais circunstâncias, a procedência de sua impugnação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2050695-26.2020.8.26.0000 -Voto no 13155
12
exige demonstração convincente. De outra parte, é necessário ter bem claro na mente que
a formalidade indicada no inciso II do art. 226 (CPP) não integra a essência do ato
recognitivo, pois apenas será preenchida "se possível"; pois bem, é de imediata
compreensão, para quem tem os pés na terra e não tem olhos perdidos no horizonte da
utopia, que aquela providência é "impossível" nas habituais condições de desenvolvimento
das audiências” (7a Câmara - Apelação n° 1.112.413-1 - Relator Dr. Souza Nery -
TACRIM/SP).
“A Suprema Corte, apreciando e decidindo o HC 68.017, de
que foi Relator o eminente Min. Sepúlveda Pertence (RTJ 131/1.205), entendeu que o
reconhecimento pessoal, ainda que obtido sem observância do art. 226, CPP, não induz
nulidade se, com abstração desta prova, a motivação da decisão condenatória se mantém,
com base em indícios suficientes” (TACRIM - SP - AC Rel. Ricardo Dip - j 06.03.1998
RJTACRIM 37/309).
Desta forma, o simples fato de o reconhecimento do
Paciente, na fase extrajudicial, ter sido realizado sem estrita observância ao
artigo 226 do Código de Processo Penal, como alega a Impetrante, não tem o
condão de acarretar a invalidade do ato.
No mais, eventuais irregularidades ocorridas durante
o inquérito não implicam nulidade do processo.
A esse respeito: “Eventuais irregularidades em peças que
integram o inquérito policial não contaminam o processo, nem ensejam a sua anulação,
dado que o inquérito é mera peça informativa da denúncia ou da queixa.” (HC n.o
74127/RJ, Rel. Min. Carlos Velloso, 2.a Turma, DJe.13.06.1997).
Anoto, ainda, que há indícios da prática do delito
pelo Paciente, sendo certo que as alegações da impetração referentes à
ausência de provas de autoria implicam análise profunda do mérito e das
provas do processo principal, o que é inadmissível na estreita via do Habeas
Corpus.
Por fim, a alegação de excesso de prazo para a
formação da culpa também não pode ser acolhida, na medida em que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2050695-26.2020.8.26.0000 -Voto no 13155
13
conforme entendimento de nossos tribunais, os prazos legais para a realização
dos atos processuais não são absolutos, devendo ser aferidos de acordo com
as particularidades do caso concreto, com base nos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
Confira-se:
“HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO EM FLAGRANTE E PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312.
ADMISSIBILIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PRECEDENTES. COMPLEXIDADE
DA AÇÃO PENAL E PLURALIDADE DE RÉUS. EXCESSO DE PRAZO NÃO
CONFIGURADO.
SÚMULA
691
DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
EXCEPCIONALIDADE DO CASO CONCRETO. INOCORRÊNCIA. WRIT NÃO
CONHECIDO. PRECEDENTES. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra
decisão de indeferimento de liminar proferida por Tribunal Superior. Entendimento
sumulado por esta Corte. 2. O impetrante não demonstrou a excepcionalidade do caso
concreto, que poderia conduzir à superação da súmula no 691 desta Corte e ao
conhecimento de ofício de suas alegações. 3. É plenamente justificada a manutenção da
custódia cautelar decorrente da prisão em flagrante por tráfico de drogas quando, além
da proibição da liberdade provisória legalmente imposta pelo art. 44 da Lei no 11.343/06,
estiverem presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP. 4. A duração do processo
se submete ao princípio da razoabilidade, havendo inúmeros critérios que auxiliam na
determinação do excesso. A complexidade da ação penal e a pluralidade de réus podem
ser motivos bastantes a uma tramitação processual menos célere que a habitual. 5.
Habeas corpus não conhecido”. (STF, HC 104845 /SP, Relator Ministro Joaquim Barbosa,
Segunda Turma, j. 10.08.2010). grifos nossos.
“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E QUADRILHA. INSTRUÇÃO CRIMINAL
ENCERRADA. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. QUANTIDADE
DE RÉUS. ATRASO OCASIONADO PELA DEFESA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
NÃO CARACTERIZADO. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. I - O prazo para a
conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de
improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2050695-26.2020.8.26.0000 -Voto no 13155
14
para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos
para os atos processuais. II - Na hipótese, verifica-se das informações constantes do autos
que o recorrente foi preso em flagrante em 16/6/2013, a Denúncia foi ofertada em
10/7/2013 e recebida em 5/8/2013. Denota-se dos autos que já houve encerramento da
instrução criminal, ocorrida em 23/7/2014, tendo as partes sido intimadas para apresentar
alegações finais, o que demonstra que os trâmites processuais estão dentro da
normalidade. Ademais, a complexidade do feito pela pluralidade de réus, bem como a
prática de diversos atos processuais, tais como a oitiva de inúmeras testemunhas e
expedição de várias cartas precatórias, justificam a demora na conclusão do processo.
Superada, portanto, a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, nos termos
do enunciado da Súmula no 52/STJ. Recurso ordinário não provido.” (STJ, RHC
51100/BA, Relator Ministro Felix Fischer, QUINTA TURMA, DJe 03/11/2014). grifos
nossos.
Ademais, conforme entendimento pacífico em
nossos tribunais, para aferir o prazo razoável para o encerramento da
instrução processual não basta a simples soma aritmética dos prazos previstos
isoladamente.
Nesse sentido: “PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.
MODUS OPERANDI. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. PRONÚNCIA.
SÚMULA 52/STJ. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS NÃO PROVIDO. (...)
4.Esta Corte sedimentou o entendimento de a alegação de excesso de prazo deve ser
analisada à luz do princípio da razoabilidade, sendo que eventual extrapolação dos
prazos processuais não decorre da simples soma aritmética. Recorrente pronunciado,
fazendo incidir ao caso a Súmula 52 do STJ. 5. Recurso ordinário em habeas corpus não
provido.” (STJ, RHC 62811 / BA, Relator Ministro Ribeiro Dantas, QUINTA TURMA,
DJe 23/06/2017 grifos nossos).
E, in casu, verifico que o feito está sendo conduzido
dentro dos padrões de normalidade pelo I. Magistrado, tendo a duração da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2050695-26.2020.8.26.0000 -Voto no 13155
15
instrução processual se mostrado compatível com as circunstâncias do caso
concreto, uma vez que o Paciente foi denunciado, em 24.08.2018, como
incurso no artigo 121, § 2o, inciso IV c.c. artigo 14, inciso II, ambos do
Código Penal. Quatro dias depois, foi recebida a denúncia e decretada a
prisão preventiva do Paciente, o qual não foi encontrado para ser citado
pessoalmente, sendo citado por edital. Foi determinada a produção antecipada
de provas e designada audiência para o dia 21.10.2019. Em 26.09.2019, foi
dado cumprimento ao mandado de prisão expedido contra o Paciente e
revogada a suspensão do processo em 02.10.2019. Na audiência realizada em
21.10.2019, foi ouvida uma testemunha arrolada pela Acusação, sendo a
audiência em continuação designada para 20.01.2020, ocasião em que foram
ouvidas as testemunhas arroladas pela Defesa, aguardando-se a devolução da
carta precatória expedida para a oitiva da vítima em seu domicílio.
Ressalte-se que a instrução já se iniciou e foram
ouvidas uma testemunha de acusação e as testemunhas de defesa, sendo certo
que eventual demora no encerramento da instrução não pode ser imputada ao
Juízo impetrado, mas, sobretudo, à necessidade de expedir carta precatória
para a inquirição do ofendido, tendo em vista a impossibilidade de este se
locomover.
Assim, em face da gravidade do delito e das
particularidades do caso concreto, bem como das condições pessoais do
Paciente, não há que se falar em excesso de prazo a justificar, por ora, a
revogação da prisão preventiva do Paciente.
Dessa forma, presentes os requisitos do artigo 312
do Código de Processo Penal e tendo o processo sido conduzido pela
autoridade dita coatora dentro dos padrões da normalidade, não se pode
cogitar de constrangimento ilegal a ser sanado por meio do writ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2050695-26.2020.8.26.0000 -Voto no 13155
16
Ante o exposto, denego a ordem.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator